Tribunal: TJMT
Processo: 1017764-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por JULIA BORGES CASETTA FERREIRA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Pedido de Providências Protetivas de n.o 1007454-70.2021.8.11.0042, ajuizada em face de FLÁVIA CRISTINA BORGES e JOAQUIM CASETTA FERREIRA, declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a redistribuição dos autos a uma das Varas Criminais da Capital.
Para tanto, a agravante alega que foi submetida a violência moral, psicológica e física ao assumir sua bissexualidade aos agravados, seus próprios pais, que passaram a agredi-la constantemente e submeteram-na a tentativas de exorcismo.
Afirma que a violência ocorreu no âmbito doméstico e foi praticada em decorrência do gênero, razão pela qual deve ser reformada a decisão que entendeu pela não aplicação da Lei de n.o 11.340/2006 ao caso.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, por maior esforço que dedique a agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
Isso porque, não obstante as supostas agressões tenham ocorrido no âmbito doméstico, a própria agravante afirma que elas teriam ocorrido em razão dos seus pais não aceitarem a sua orientação sexual e não pelo fato de ser mulher.
Para a aplicação da Lei Maria da Penha, não basta que a vítima seja mulher, é imprescindível que a violência seja cometida em ambiente doméstico, familiar ou em decorrência de íntima relação de afeto e que haja subjugação feminina, o que, aparentemente, não ocorreu no caso concreto.
Nesse sentido, orienta a jurisprudência:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LESÃO CORPORAL. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. A fixação de competência no âmbito dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar, criados pela Lei 11.340/06, depende da análise de três vetores que indicam, quando presentes de forma cumulativa, a incidência da cognominada Lei Maria da Penha. A um, a existência de relação íntima de afeto entre agressor e vítima; a dois, a violência de gênero, direcionada à prática delitiva contra mulher; e, a três, a situação de vulnerabilidade da vítima em relação ao agressor. No caso dos autos, o delito imputado ao acusado não foi praticado numa perspectiva de gênero. Vislumbra-se que o intuito do réu era pedagógico, desatrelado de qualquer motivação de gênero. CONFLITO PROCEDENTE.” (TJ-RS - CJ: 70074943168 RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Data de Julgamento: 13/12/2017, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2018)
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VIAS DE FATO. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA QUE É A DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. Caso dos autos em que a competência para o processamento e julgamento deste fato é do Juizado Especial Criminal e não do Juizado da Violência Doméstica, uma vez que não ficou caracterizada a violência de gênero abarcada pela Lei Maria da Penha. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.” (TJ-RS - CJ: 70084541127 RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Data de Julgamento: 23/11/2020, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2021)
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.